Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736911-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 302 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. 2. Observado, no caso concreto, que o agravante deixou de interpor recurso contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, vindo a questionar o percentual de juros adotado somente após o deferimento de diversas medidas constritivas e expedição dos respectivos alvarás, tem-se por correto o reconhecimento da preclusão a respeito das matérias suscitadas na impugnação ofertada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 489, §1o, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil. Entende que o TJDFT não se manifestou sobre o erro material em debate, contradizendo a orientação jurisprudencial. Articula que ocorrendo erro material é cabível a retificação do julgado a qualquer tempo, não se caracterizando ofensa ao instituto da preclusão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil e ao dissenso pretoriano invocado, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. Registre-se, ainda, que “no que tange à alegação de divergência relativa ao acolhimento ou não de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, esta Corte já se manifestou no sentido de que a constatação de divergência na aplicação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto” (AgInt nos EREsp n. 1.965.910/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). Ademais, o STJ já assentou que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028